Tribunal: STF
Processo: ADI 6377
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – CONTRATUH ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 6º, § 2º; 8º, cabeça e parágrafo único; 13, cabeça e § 2º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 30; e 36 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.
    Vossa Excelência, em 17 de abril último, liberou o processo para inserção no calendário de julgamentos virtuais.
    O Colegiado Maior, em Sessão Virtual de 1º a 8 de maio seguinte, indeferiu a liminar.
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado. 
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do prazo de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a sinalizar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator